Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da parte recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. A ausência de informação prévia sobre a multa rescisória num contrato, mesmo que verbal, além de ser incompatível com a boa-fé objetiva, viola o direito à informação.
4. Nas razões, o recorrente afirma que a autora tinha ciência da multa estipulada verbalmente, mas não consegue comprovar esta alegação, pois o arquivo de áudio por ele juntado (ID 46386689), não tem a contrapartida da outra parte. A exigência de cláusula penal pressupõe seu ajuste no contrato, sem o que é indevida sua exigência.
5. Diante da ausência absoluta da prestação do serviço é de se reconhecer a inadimplência total do contrato, o que enseja a sua rescisão, com o retorno das partes ao status quo ante, de forma que é devida a devolução da quantia total paga pela parte autora, com juros e correção monetária, conforme decidido em sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).